Tribunal: STJ
Processo: 2271372-59.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2336158 - SP(2023/0102913-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
OUTRO NOME
: COOP REG DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE
ALAGOAS
AGRAVANTE
: JOAO JORGE VILAR COUTINHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: PEDRO SILVEIRA COUTINHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
DÉBORAH JOIA - SP435702
JOÃO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARÃES - SP445603
INTERES.
: JOAO JORGE VILAR COUTINHO JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE MULTA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por não
demonstrada vulneração ao
do CPC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 77
2. A controvérsia decorre de execução por título extrajudicial em que se
determinou a apresentação de anexos contratuais e o depósito dos valores
auferidos desde
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da
18/11/2019,
justiça.
3. A Corte de origem manteve a advertência da multa por descumprimento de
determinação judicial e rejeitou embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55100938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 48192e8d-9e25-4667-9fe9-78ebfdf704b9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão quanto à vinculação da advertência de multa
à inadimplência, ao depósito retroativo de valores pretéritos e à intimação pessoal;
e (ii) saber se é indevida a advertência de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça por se fundar em inadimplência e exigir depósito retroativo de valores
anteriores à penhora e à intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
apreciou de modo claro e objetivo as questões relevantes, com motivação
suficiente.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à advertência de multa; o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
enfrenta de forma clara e motivada as questões relevantes. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para vedar o reexame de fatos e provas na revisão da advertência de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte.”
CPC, arts. 77, § 1o, § 2o e IV, 489, § 1o e IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II, e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.829.982/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
29/9/2025;
REsp n. 2.089.385/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
REsp n. 415.706/PR,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
12/8/2002.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 48192e8d-9e25-4667-9fe9-78ebfdf704b9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 48192e8d-9e25-4667-9fe9-78ebfdf704b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2336158 - SP (2023/0102913-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL DE ALAGOAS
OUTRO NOME
: COOP REG DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: JOAO JORGE VILAR COUTINHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: PEDRO SILVEIRA COUTINHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
DÉBORAH JOIA - SP435702
JOÃO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARÃES -
SP445603
INTERES.
: JOAO JORGE VILAR COUTINHO JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE MULTA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por não
demonstrada vulneração ao
do CPC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 77
2. A controvérsia decorre de execução por título extrajudicial em que se determinou
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

a apresentação de anexos contratuais e o depósito dos valores auferidos desde
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
18/11/2019,
3. A Corte de origem manteve a advertência da multa por descumprimento de
determinação judicial e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão quanto à vinculação da advertência de multa à
inadimplência, ao depósito retroativo de valores pretéritos e à intimação pessoal; e
(ii) saber se é indevida a advertência de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça por se fundar em inadimplência e exigir depósito retroativo de valores
anteriores à penhora e à intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
apreciou de modo claro e objetivo as questões relevantes, com motivação suficiente.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à advertência de multa; o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta
de forma clara e motivada as questões relevantes. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para vedar o reexame de fatos e provas na revisão da advertência de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 77, § 1o, § 2o e IV, 489, § 1o e IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
II, e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.829.982/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
29/9/2025;
REsp n. 2.089.385/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
13/10/2025;
REsp n. 415.706/PR,
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2002.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
JOÃO JORGE VILAR COUTINHO (espólio) e outros contra a decisão que
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

inadmitiu o recurso especial por inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por não
demonstrada a vulneração ao
do Código de Processo Civil, e por incidência
art. 77
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 190-192).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 213-222.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de execução por título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 139):
MULTA Ato atentatório à dignidade da justiça Admissibilidade Prévia
advertência de possibilidade de aplicação de multa em razão de descumprimento de
determinação judicial Sanção de caráter punitivo que não se confunde com outras de
natureza civil - Inteligência do inciso IV e §§ 1o e 2o do
do Cód. de Proc. Civil
art. 77
Decisão mantida Agravo de instrumento improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
170):
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível -
Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso Embargos de declaração
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria sido omisso e partiu de premissas
equivocadas ao não enfrentar que a advertência de multa por ato atentatório foi
vinculada a “mero inadimplemento” e ao depósito retroativo de valores já recebidos
em 2019, bem como não apreciou que a intimação pessoal do espólio ocorreu apenas
em julho de 2021, nem que os valores pretéritos não estavam mais em sua posse;
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

b) 77, do Código de Processo Civil, já que a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça não poderia ser aplicada com base em inadimplência e por
exigir depósito retroativo de valores anteriores à ordem de penhora e à intimação
pessoal.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, com
retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar as omissões; requer ainda o
provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se afaste a advertência de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao fundamento de que a
inadimplência não configura hipótese do
do Código de Processo Civil (fls.
art. 77
143-152).
Contrarrazões às fls. 178-189.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida na execução por título extrajudicial que determinou a
apresentação dos anexos do contrato de compra e venda de ações celebrado com a
Mecânica Pesada Continental e o depósito dos valores auferidos com a venda desde
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (fls. 138-
18/11/2019,
140).
O tribunal de origem manteve a aplicação da multa.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso e
incorreu em erro de premissa ao não enfrentar a tese de que a advertência de multa
foi vinculada à inadimplência e ao depósito retroativo de valores pretéritos, bem
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

como deixou de analisar que a intimação pessoal do espólio ocorreu apenas em julho
de 2021 e que tais valores não estavam mais em sua posse (fls. 143-152).
O acórdão recorrido concluiu que o agravo de instrumento se limitou a
impugnar a advertência de multa por ato atentatório, mantendo a decisão que
determinou a juntada de documentos e o depósito dos valores, e assentou, com base
no
IV e § 2o, do Código de Processo Civil, a regularidade da advertência por
art. 77,
descumprimento de determinação judicial.
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fl. 140):
“Anote-se, de pronto, que o recurso se volta apenas contra a advertência de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nada discutindo acerca da
determinação para juntada de documentos e depósito nos autos de valores. Com efeito,
o pedido dos agravantes é claro para que “seja conhecido e provido o presente agravo,
para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja afastada a aplicação de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça para a hipótese de não depósito de valores
recebidos desde
” (fls. 08). Nada, pois, há a deliberar acerca da
18/11/2019
determinação de depósito de quantias, mas apenas da sanção prevista. Não têm razão
os agravantes. Isto porque o inciso IV do
do Cód. de Proc. Civil é claro ao
art. 77
dispor que “são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo [...] cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”.
O § 2o desse dispositivo, por sua vez, determina que “a violação ao disposto nos
incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem
prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável
multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da
conduta”, devendo as partes ser previamente advertidas (§ 1o). No caso, como se vê
dos autos, foi exatamente o que se deu: determinada certa conduta por r. decisão
jurisdicional aos agravantes executados, foram eles advertidos de que seu
descumprimento implicaria em ato atentatório à dignidade da justiça. Não há, pois,
nenhuma irregularidade na medida. Observe-se, por fim, que tal sanção não se
confunde com aquela de natureza civil encargos moratórios e visa especificamente
punir o descumprimento de determinações judiciais, independentemente de seu
conteúdo.”

Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

Nos embargos de declaração, a Corte estadual registrou inexistirem
omissões e reforçou que a matéria foi devidamente enfrentada (fls. 171-172).
Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
1/7/2024,
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões fundamentais
art. 489
ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com
art. 1.022
clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia,
ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário
à pretensão do recorrente.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 77,
A recorrente afirma que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
não pode se apoiar em inadimplência nem exigir depósitos retroativos de valores
recebidos antes da penhora e da intimação pessoal, razão pela qual deveria ser
afastada (fls. 143-152).
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

O acórdão recorrido manteve a advertência de multa por descumprimento
de determinação judicial, destacando que a sanção do
IV e § 2o, do Código
art. 77,
de Processo Civil tem caráter punitivo e não se confunde com encargos moratórios, e
que o agravo não discutiu a determinação de depósito, mas apenas a sanção (fls. 139-
140).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, para o caso
presente.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO EMBARGADA. MULTA POR
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, em execução de título extrajudicial, onde foi aplicada multa por ato
atentatório à dignidade da justiça devido à não apresentação de documentos de veículo
penhorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, durante o prazo recursal e em análise de embargos
de declaração, configura "reformatio in pejus" ou "decisão surpresa".
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não suspendem nem interrompem o prazo para
cumprimento da decisão embargada, salvo se houver efeito suspensivo concedido.
4. A corte de origem analisou todos os argumentos da agravante, afastando-os
fundamentadamente, e concluiu que não houve decisão surpresa.
5. A revisão da multa aplicada demandaria o reexame dos fatos e provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

6. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (AREsp n. 2.829.982/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
grifei.)
2/10/2025,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR COPROPRIETÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. MULTA POR ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Alegação de nulidade da arrematação por preço vil e por ter sido realizada por
codevedor de obrigação propter rem sujeita-se ao prazo decadencial de dez dias
previsto no
§ 2o, do CPC, contado do aperfeiçoamento do ato, operando-se a
art. 903,
preclusão quando apresentada extemporaneamente.
2. Matéria relativa a invalidação da arrematação por preço vil não configura
questão de ordem pública que autorize sua análise a qualquer tempo, devendo observar
o prazo legal estabelecido para impugnação do ato. 3.
Coproprietário de imóvel penhorado que não figura como executado e não foi
chamado ao processo pela parte executada possui legitimidade para arrematar o bem
com direito de preferência, aplicando-se o procedimento previsto no
§ 1o, do
art. 843,
CPC.
4. Inexistência de chamamento ao processo do coproprietário pela executada
afasta sua condição de codevedor nos autos da execução, sendo-lhe aplicável o
tratamento de terceiro alheio à lide para fins de exercício do direito de preferência na
arrematação.
5. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça justifica-se
quando verificada conduta protelatória da parte, reconhecida pelas instâncias
ordinárias com base nas circunstâncias concretas do processo.
6. Revisão de premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
quanto a tempestividade da impugnação, regularidade da arrematação e
configuração de má-fé processual encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
7. Negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente todas as questões postas a deslinde, ainda que de
forma contrária aos interesses da parte recorrente.
8. Recurso especial não provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.089.385/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
13/10/2025,
16/10/2025,

III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53850975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 4a0c1b0c-7526-4b23-97f2-79e7089e43fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.336.158 / SP
Número Registro: 2023/0102913-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00521163120108260002
0052116312010826000225732010
20220000061830
20220000195486
22713725920218260000
2271372592021826000050000
25732010
521163120108260002
52116312010826000225732010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
OUTRO
NOME
: COOP REG DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE
ALAGOAS
AGRAVANTE : JOAO JORGE VILAR COUTINHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : PEDRO SILVEIRA COUTINHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: BAYER S.A.
ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
DÉBORAH JOIA - SP435702
JOÃO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARÃES - SP445603
INTERES.
: JOAO JORGE VILAR COUTINHO JUNIOR
Documento eletrônico VDA55076869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: fa01c90a-45de-4941-81ff-5a50bb88cfc9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: fa01c90a-45de-4941-81ff-5a50bb88cfc9